Tribunal: TCU
Processo: 037.060/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para verificar a regularidade da contratação de empresa pelo Ministério da Saúde para fornecimento de 90.000 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que encaminhou a este Tribunal o Requerimento 360/2023-CFFC, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, para que realize auditoria a fim de verificar a regularidade da contratação da empresa Prime Pharma pelo Ministério da Saúde (MS), visando o fornecimento de 90.000 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no arts. 169, inciso II, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a matéria objeto do Requerimento 360/2023-CFFC foi examinada por este Tribunal no âmbito do TC Processo 023.083/2023-9 , no qual foi exarado o Acórdão 2170/2023-TCU-Plenário , tendo a representação sido considerada improcedente com a revogação da medida cautelar anteriormente concedida; 9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 2170/2024-TCU-Plenário , acompanhado da instrução da unidade técnica (peças 37-38), bem como da presente deliberação; 9.4. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.5. considerar a presente solicitação integralmente atendida; 9.6. arquivar o presente processo.